Tribunal: TJPA
Processo: 0804037-50.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804037-50.2023.8.14.0136

APELANTE: NELIO AUTOMOTIVA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. ART. 292 DO CPC. LICITAÇÃO. LOTES VENCIDOS. REGISTRO DE PREÇOS. FIXAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, em razão da inadequação do valor da causa atribuído pela parte impetrante, que foi fixado em montante simbólico de R$ 1.320,00, divergindo do proveito econômico discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa, em mandado de segurança relacionado à anulação de certame licitatório, deve ser fixado com base no proveito econômico relacionado aos lotes vencidos pela impetrante ou se é admissível a fixação de valor meramente simbólico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico do pedido ou o proveito econômico pretendido.
4. Em casos envolvendo licitações, o entendimento jurisprudencial consolidado é de que o valor da causa deve ser fixado com base no montante estimado correspondente aos lotes adjudicados, ainda que o sistema de registro de preços não garanta contratação imediata.
5. A fixação de valor simbólico, como R$ 1.320,00, não condiz com a relevância econômica da demanda, considerando que o valor estimado dos lotes vencidos pela recorrente é de R$ 809.853,80.
6. A decisão do juízo de origem, que oportunizou à parte a retificação do valor da causa, está em conformidade com os princípios do contraditório e da eficiência, não havendo ilegalidade ou prejuízo na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "O valor da causa em mandado de segurança relacionado à anulação de certame licitatório deve ser fixado com base no proveito econômico pretendido, representado pelo montante dos lotes vencidos pela parte impetrante, conforme disposto no art. 292 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0804037-50.2023.8.14.0136.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em
CONHECER DO RECURSO
, PORÉM, NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
NÉLIO AUTOMOTIVA LTDA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/Pa, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº
0804037-50.2023.8.14.0136 impetrado em face do
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

Em síntese, a empresa
Nélio Automotiva Ltda.
,
participante de um processo licitatório promovido pelo
Município de Canaã dos Carajás
, foi declarada vencedora em determinados lotes (11, 12, 13, 22, 27 e 28) do
pregão eletrônico para registro de preços n
º 188/2023-FMDRS-CPL
, que visava
a contratação eventual de serviços de manutenção e fornecimento de peças para veículos públicos.

Após a fase recursal, a licitação foi anulada pelo
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Produção Rural
,
sob o argumento de que uma das licitantes teria apresentado documento assinado por servidor público estranho à Secretaria responsável pelo processo licitatório, configurando vício insanável.

A empresa impetrante, entretanto, argumenta que o vício apontado se restringia à referida licitante e que a anulação total do certame foi abusiva, desrespeitando os princípios da
proporcionalidade, contraditório e ampla defesa
,
previstos no art. 71, §3º, da Lei 14.133/21.

Recebido o feito, o
juízo de 1º grau

fundamentando que o valor atribuído à causa se mostrava inadequado, devendo corresponder ao valor econômico relacionado aos lotes adjudicados, e não ao valor simbólico inicialmente indicado pela impetrante, determinou a intimação da impetrante para retificar o valor da causa.

Todavia, em razão da empresa ter mantido o valor inicialmente atribuído, o feito foi extinto sem resolução de mérito.

Face a sentença, as razões recursais defendem que o valor atribuído de R$ 1.320,00 é meramente simbólico e adequado, pois o processo licitatório ainda estava em fase inicial.

Sustenta a impossibilidade de aferir o benefício econômico da demanda, destacando que o sistema de registro de preços não garante contratação. Alternativamente, sugere a fixação do valor da causa em R$ 100.000,00 para fins fiscais.

Por sua vez, o Município de Canaã dos Carajás, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença recorrida, argumentando que o valor da causa deve refletir o interesse econômico almejado pela parte.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico, sendo o montante dos lotes vencidos o parâmetro correto.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em apertada síntese, o cerne da controvérsia reside em determinar se o valor da causa atribuído ao mandado de segurança pela recorrente em R$ 1.320,00, é adequado à natureza do pedido ou se deve ser corrigido para refletir o proveito econômico pretendido, conforme fixado pelo juízo de origem.

Conforme o relatório, o mandado de segurança foi impetrado para questionar a anulação do certame licitatório nº 188/2023-FMDRS-CPL, no qual a recorrente foi declarada vencedora de determinados lotes.

Embora a recorrente sustente que o objeto do
mandamus
é exclusivamente a anulação do ato administrativo, sem implicações econômicas imediatas, tal argumento não merece acolhida.

O Código de Processo Civil, em seu art. 292, determina que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido ou ao proveito econômico perseguido. No caso de demandas administrativas envolvendo licitações, o entendimento jurisprudencial prevalente é de que o valor da causa deve refletir o montante envolvido nos lotes vencidos pela parte impetrante.

Ainda que o sistema de registro de preços (SRP) não garanta contratação, não se pode ignorar que o objetivo principal do mandado de segurança é garantir a continuidade do certame licitatório, com potencial adjudicação e celebração de contratos, caso a apelante venha a ser mantida como vencedora. O proveito econômico, portanto, não é meramente remoto ou hipotético, mas uma consequência provável da concessão da segurança.

Senão vejamos o entendimento da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA. FIXAÇÃO. SISTEMAS LEGAL E VOLUNTÁRIO. RAZOABILIDADE NA ESTIMATIVA. NECESSIDADE. VALORIZAÇÃO E MORALIDADE DO SISTEMA JURISDICIONAL COLETIVO. FIXAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO E ESTIMATIVO. 1. Dispõe o art. 258 do CPC/1973 (art. 291 do CPC/2015) que o
valor da causa deve apresentar correspondência com seu conteúdo econômico, considerado como tal o benefício financeiro que o autor pretende obter com a demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
. 2. São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial. 3. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis. 4. Numa ação coletiva, o sistema para definição do valor da causa é peculiar, tendo em vista o fato de seu proveito econômico não estar, necessariamente, vinculado ao benefício patrimonial, direto ou imediato, de determinado conjunto de pessoas, muitas vezes representando os danos suportados por cada um pertencente àquele grupo, de forma individual. 5. A correta atribuição de um valor à causa contribui para valorizar a própria prestação jurisdicional, na medida em que, da mesma forma que onera demandas temerárias, fornecendo, como visto, substancial base de cálculo para o exercício efetivo do poder de polícia pelo juiz na condução e no saneamento da relação jurídica processual, também, contribui, nas hipóteses de ações civis, para a moralidade do microssistema do processo coletivo, viabilizando única e exclusivamente as discussões socialmente relevantes, sem prejudicar ou dificultar o direito de defesa. 6. No caso concreto, o autor não tratou de apontar, por qualquer meio válido, quer o número, ainda que estimado, de prejudicados com as alegadas práticas ilegais dos bancos réus, quer o valor objetivo desse alegado prejuízo, individualmente considerado ou de forma global, dificultando, sobremaneira, a atribuição de valor certo à causa. 7. Diante da absoluta impossibilidade de demonstração da repercussão econômica da prática de descontos atribuída às recorrentes, o valor dado à causa, por hora, deve ser simbólico e provisório, podendo ser alterado posteriormente. 8. Assim, frente a diversidade da natureza dos diferentes pedidos, nem todos de conteúdo econômico imediato, e o caráter indeterminável dos beneficiários, impossibilitando a exatidão do valor econômico da pretensão, que não autoriza, por consequência, sua fixação em quantia exorbitante, e tendo ainda como vetor os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da causa deve ser fixado, em caráter provisório e meramente estimativo, em R$ 160.000, 00 (cento e sessenta mil reais). 9. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1712504 PR 2017/0252623-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2018)

(Grifo meu)

Com o mesmo entendimento, segue a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – VALOR DA CAUSA. Decisão agravada que determinou de ofício, com embasamento no art. 292, § 3º, do CPC, a retificação do valor da causa para R$310.898.854,00, correspondente ao proveito econômico, ou seja, o valor da licitação impugnada, bem como recolhimento de custas iniciais complementares. Licitação que pretende originar uma contratação de parceria público-privada de valor estimado superior a R$310.898.854,00, para prestação dos serviços de tratamento e destinação final dos resíduos, com previsão de aproveitamento energético visando a redução de massa que se encaminhará destino final. VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – Prevê o art. 292, § 3º, do CPC, que "O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes". O valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, sendo este considerado o valor que o autor pretende obter com a demanda – Tal definição também é aplicada ao Mandado de Segurança. Caso em tela busca impugnar edital de licitação, motivo pelo qual deve o valor da causa corresponder ao valor da licitação, não cabendo a atribuição de valor irrisório, como a impetrante almejou – Nesse sentido, jurisprudência do C. STJ – Necessária manutenção da determinação de recolhimento do complemento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Decisão agravada em harmonia com o já decidido no agravo de instrumento nº 2156164-27.2021.8.26.0000, que gerou a presente prevenção, em decisão transitada em julgado e referente à mesma licitação, e com a jurisprudência do STJ, que preza pela fixação do valor da causa sob o alcance do verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da demanda, isto é, em razão do proveito econômico a ser auferido pela parte, em observância ao princípio da correspondência do valor econômico da demanda. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20403659620228260000 SP 2040365-96.2022.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 06/09/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/09/2022)

A fixação de um valor significativamente inferior ao esperado, como R$ 1.320,00, não condiz com a relevância econômica do objeto da disputa. A recorrente foi declarada vencedora de lotes específicos no certame, cujo valor estimado para os itens vencidos é de R$ 809.853,80.

Assim, o proveito econômico perseguido pela autora, embora não concretizado, é inequívoco, motivo pelo qual o valor da causa deve ser fixado com base no montante correspondente aos lotes em questão.

Portanto, denoto que o juízo de origem agiu com estrita observância ao princípio do contraditório, ao determinar que a parte emendasse a inicial, oportunidade que não foi devidamente aproveitada.

Destaco ainda que, a fixação inadequada do valor da causa implica prejuízo à Administração Pública, que depende do recolhimento de custas processuais proporcionais para garantir a eficiência da prestação jurisdicional.

Desta feita, a decisão de 1º grau encontra-se fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência aplicável, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de indeferimento da inicial.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/03/2025